Tribunal: STF
Processo: ARE 642216
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REAJUSTE DOS PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO TRANSFORMADA EM SUBSÍDIO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.